Tribunal: CARF
Processo: 10166.906524/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.906524/2011-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.819 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Embargante
AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA AO
PRAZO DE 360 DIAS.
Havendo no art. 24 da Lei no 11.457/07 a definição do prazo de 360 dias para a
prolação de decisão administrativa pelos órgãos da administração federal, a
mora que extrapole tal período é imputável ao Estado, não ao contribuinte. A
inteligência da Súmula CARF no 154 e o teor do julgado pelo STJ no Recurso
Repetitivo de Tema no 164 reconhecem que o prazo de 360 dias não é
impróprio e transfere ao Fisco o ônus da mora, ratio iuris que extrapola os
casos de ressarcimento de créditos presumidos de IPI.
Tratando-se, contudo, de processo instaurado a partir de DCOMP transmitida
pelo contribuinte, entendo inaplicável o racional exposto, dado que o ônus de
compensar tão somente direito líquido e certo compete ao contribuinte, que
tem a seu favor a atualização do direito creditório também pela taxa Selic.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. O Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões e
apresentará declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.906524/2011-38
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906524/2011-38

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS
LTDA (fls. 272 a 274) contra o Acórdão no 1201-005.591 (fls. 244 a 247), por meio do qual os
membros da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, em sessão
realizada em 22/09/2022, negaram provimento ao recurso voluntário, afastando a alegação de
prescrição intercorrente.
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.”
O Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA
De acordo com a Súmula 11 do CARF, não se aplica a prescrição intercorrente
a processos fiscais. Assim, como a empresa não apresentou novos documentos
que demonstrem seu crédito, cabem as considerações da DRJ.
Cientificado do Acórdão Recorrido, o contribuinte interpôs Embargos de
Declaração alegando que o Acórdão conteria vício de omissão por não ter se manifestados sobre
o argumento de que a regra legal que determina a incidência de juros de mora sobre débitos não
pagos antes do vencimento deve ser interpretada à luz do art. 24 da Lei no 11.457/2007, que
“impõe que as decisões administrativas sejam proferidas em até 360 dias”. Dessa forma, o
recurso teria trazido o pedido de que, no caso do presente processo, os juros de mora somente
fossem aplicados nos períodos de 360 dias posteriores à apresentação da declaração de
compensação e da manifestação e inconformidade.
O Despacho de admissibilidade propôs o conhecimento dos Embargos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo a omissão apontada pela Embargante de fato existe.
O Acórdão Embargado deixou de se manifestar sobre o argumento autônomo de
defesa, pelo qual a regra legal que determina a incidência de juros de mora sobre débitos não
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906524/2011-38

pagos antes do vencimento deve ser interpretada à luz do art. 24 da Lei no 11.457/2007, que
impõe que as decisões administrativas sejam proferidas em até 360 dias, razão pela qual
passados 360 dias não deveriam correr juros moratórios contra o contribuinte.
Portanto, os Embargos merecem conhecimento, nos próprios termos do Despacho
de Admissibilidade, cujo excerto neste ponto relevante passo a transcrever.
“De fato, consta do recurso voluntário um tópico específico, denominado “Juros
de mora”, em que a contribuinte defende que, “caso não seja proclamada a
prescrição intercorrente”, os juros de mora somente deveriam incidir sobre os
débitos nos períodos de 360 dias de que a Administração dispunha para apreciar
seus pleitos (em conformidade com o art. 24 da Lei no 11.457/2007).
Ao final do recurso, foi apresentado pedido específico no sentido de que “seja
limitada a incidência de juros de mora do vencimento a obrigação até o período
de 360 dias após a apresentação do pedido de compensação e no período de 360
dias após a interposição da manifestação de inconformidade”.
O Acórdão no 1201-005.591, ora embargado, chega a mencionar a questão ao
final do seu relatório (“Traz, por fins, argumentação relacionada à aplicação da
taxa SELIC apenas nos primeiros 360 dias do débito.”), mas de fato não faz, no
voto condutor da decisão, qualquer consideração a respeito da tese ou do pedido
mencionados.”
Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração.

2
Direito
No mérito, a tese defensiva é de uma simplicidade elegante, mas sua
concretização ganha complexidade.
Poder-se ia alegar que a tese vindica o afastamento de regras legais em virtude de
princípios constitucionais, o que é vedado ao CARF por força da Súmula CARF no 2. Entendo
não ser o caso, o que o contribuinte pleiteia é na realidade a interpretação conforme e sistemática
de duas regras legais.
A primeira, é extraída da leitura conjunta do art. 161 do CTN e do art. 61, §3o, da
Lei no 9.430/96. O primeiro firma que “[o] crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta”. Já o segundo estipula
que tais juros serão computados pela taxa SELIC.
A segunda regra está contida no art. 24 da Lei no 11.457/2007 que, ao dispor sobre
a administração tributária federal, estabelece a obrigatoriedade de que as decisões
administrativas sejam proferidas no prazo de 360 dias contados do protocolo de petições, defesas
ou recursos.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906524/2011-38

Calcado neste dispositivo são recorrentes e inúmeros os casos em que o Judiciário
determina ao CARF o julgamento praticamente imediato de recursos interpostos há mais de 360
dias.
Já a interface entre ambos estes dispositivos desafia a interpretação da expressão
“seja qual for o motivo determinante da falta” contida no art. 161 do CTN. Há, evidentemente,
exceções legais nas quais o contribuinte encontra-se legitimado a não quitar os tributos em sua
data de vencimento sem que incorra nos juros moratórios, como no caso do depósito integral
(Lei n° 6.830/80, art. 9o, 4o), ou na hipótese em que o inadimplemento decorre da observância
das normas complementares às leis (art. 100, parágrafo único do CTN). Neste último caso, a
inadimplência não enseja a incidência de juros moratórios pois a ela deu causa o Credor –
Estado, ao orientar o contribuinte de maneira contrária à pretensão fiscal ao final verificada.
A previsão é decorrente da boa-fé objetiva, princípio geral de direito (tanto
público quanto privado) também refletida em regras consolidadas de direito civil. É o caso dos
artigos 396 e 400 do CC/2002, pelos quais:
“Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este
em mora.
(...)
Art. 400. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade
pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas
em conservá-la, e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao
devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da
sua efetivação.”
A aplicação deste critério ao Direito Tributário é reconhecido na esfera judicial.
Ao julgar o Tema Repetitivo de no 164, a Primeira Seção do STJ entendeu que a ausência de
previsão legal para a atualização de créditos escriturais de IPI não poderia levar ao
enriquecimento sem causa do Fisco, entretanto, somente a demora na utilização de tais créditos
que seja imputável ao Fisco dispara a atualização. Por tal razão, decidiu-se que havendo
oposição ilegítima do Fisco ao aproveitamento dos créditos, torna-se devida a atualização
monetária pela taxa Selic.
A jurisprudência administrativa concretizou esse entendimento em interface com
o art. 24 da Lei no 11.457/2007. Se apenas a demora injustificável imputável ao Fisco é que
dispara o direito do contribuinte à atualização, o CARF consolidou na Súmula no 154 o
entendimento de que a atualização monetária de créditos presumidos de IPI pela taxa SELIC só é
devida se decorridos, sem deferimento, 360 dias do pedido de ressarcimento.
“Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.”
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906524/2011-38

Entendo que a interpretação conjunta dos dispositivos legais em questão à luz da
jurisprudência consolidada do próprio CARF e do STJ demanda solução análoga quando o
contribuinte encontra-se no polo devedor da relação.
Entretanto, o dispositivo determina que as decisões devem ser proferidas no prazo
de 360 dias contados do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte, determinando assim prazo aplicável a cada etapa do contencioso administrativo
fiscal.
Sob esta lógica, deve-se limitar a incidência dos juros pela taxa SELIC aos lapsos
temporais que tenham extrapolado o prazo de 360 contados a partir da interposição da
Impugnação e, interrompido tal prazo com a interposição de Recurso Voluntário, desde o
excesso aos 360 dias a partir de referido marco interruptivo.
Ocorre que, no caso em questão, debate-se o compensação promovida de ofício
pelo contribuinte, que é responsável por sua liquidez e certeza e tem a seu favor a incidência dos
juros moratórios sobre o direito creditório desde sua formação.
Pelo exposto, embora concorde em abstrato com a tese do contribuinte, entendo-a
inaplicável a processo instaurado por Declaração de Compensação, razão pela qual acolho os
Embargos de Declaração sem efeitos infringentes, sanando a omissão nos termos acima, para
afastar no mérito o pleito do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
Acompanhei a conclusão do voto do ilustre relator no presente julgamento, voto
esse que conduziu a decisão do Colegiado. Contudo, solicitei a oportunidade de apresentar
declaração de voto para salientar a razão pela qual não acompanhei os fundamentos desse voto
condutor.
O ilustre relator corroborou a tese do recorrente que propugna pela suspensão da
incidência dos juros de mora sobre a exigência tributária quando o correspondente processo
administrativo tributário alcança a marca de 360 dias sem que seja prolatada a necessária decisão
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906524/2011-38

que resolve o processo. Para tanto, maneja o artigo 24 da Lei no 11.457/2007, combinado com os
artigos 161 do CTN e 61, §3o, da Lei no 9.430/96, estendido pela incidência do princípio da
isonomia, entre Estado e cidadão, do princípio da boa fé objetiva e da analogia com ouras
situações que aponta. Contudo, ao final, deixa de aplicar esse entendimento ao presente caso,
pela razão de este tratar de compensação tributária, o que configuraria situação jurídica que não
comportaria essa construção.
Entendo que, mesmo em caso de lançamento tributário, a construção defendida
pelo recorrente não é suficiente para afastar a incidência dos juros de mora, pelas razões a seguir
expostas.
A incidência de juros de mora é imposição legal contida no artigo 1611 do CTN,
cuja única condição é a falta de pagamento integral do crédito na data do seu vencimento. Assim,
somente a lei pode excepcionar essa incidência, como ocorre no caso de consulta pendente e de
depósito judicial.
É certo que o artigo 242 da Lei no 11.457/2007 determina o prazo de 360 dias para
que o recurso do contribuinte seja resolvido, mas essa lei não determina qualquer sanção pela
contraprestação dessa obrigação. Assim, entendo que esse dispositivo legal não tem o alcance de
suspender a incidência de juros de mora.
O ilustre relator aponta uma situação análoga, em que os juros de mora deixam de
incidir contra o Estado quando o contribuinte dá causa à demora na solução do litígio,
defendendo que o mesmo deva ocorrer quando os juros incidem contra o contribuinte. Contudo,
uma analogia não pode fundamentar uma sanção contra o Estado, ainda que conduzida pelo
princípio da isonomia. Toda sanção deve ser expressamente prevista em lei (art. 5o, XXXIX, da
CF). Ademais, a Administração Tributária está obrigada a cumprir toda determinação legal (art.
37 da CF).
Entendo que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem dar
ensejo a uma exceção legal, contudo isso pode ser feito apenas para uma determinada situação
fática em especial. Mas isso não acontece na espécie, pois a tese do contribuinte trata de uma
extensão da própria lei, criando um dever-ser não previsto pelo legislador. Entendo que o ato de
interpretar a lei deve sempre visar o cumprimento desta, ou seja, não é lícito ao interprete retirar
ou acrescentar comandos legais em oposição ao que foi legislado.
Saliento que a prescrição intercorrente não incide sobre o processo administrativo
tributário, nos termos da Súmula CARF no 11, verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Entendo que o racional dessa Súmula pode e deve ser aplicado para também
afastar a requerida suspensão da incidência dos juros de mora.

1 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
2 Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906524/2011-38

Esse entendimento foi unanimemente adotado por esta Turma de Julgamento no
Acórdão no 1201-003.558, de 22/01/2020, o qual adotou a seguinte ementa:
EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI N° 11.457/2007. NULIDADE.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei n° 11.457/2007 não
dá ensejo à anulação do processo de exigência do crédito tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Com tais fundamentos, afasto a alegada suspensão da incidência dos juros de
mora em razão do excesso de prazo no processo administrativo tributário, mesmo em processos
de exigência tributária, e acompanho o voto do ilustre relator apenas pelas suas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 292
DF CARF MF
Original